Tribunal: TJES
Processo: 5018720-49.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018720-49.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA FLEGLER MARQUEZINE
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018720-49.2021.8.08.0048
Origem:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
REGINA FLEGLER MARQUEZINE
RECORRIDO:
VIA VAREJO S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO EM APARELHO DE TELEVISÃO. ACORDO ENTRE PARTE AUTORA E UM DOS RÉUS. AUTOCOMPOSIÇÃO CELEBRADA ENTRE A PARTE CONSUMIDORA E UM DOS DEVEDORES OU RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. ACORDO HOMOLOGADO APROVEITA TODOS OS CO-DEVEDORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre vício não reparado em aparelho eletrônico. No detalhe, a parte autora narra ter adquirido um televisor perante a primeira ré (
VIA VAREJO S/A)
e, após um ano de uso, o produto apresentou defeito de funcionamento.

(2).
Ajuizada a ação, a parte autora e a segunda ré (SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
)
firmaram acordo extrajudicial, que restou homologado pelo Juízo de origem, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, com a extinção do processo também para os demais participantes, na medida em que teriam sido alcançados pelo mencionado acordo.

(3).

Através de recurso inominado, a parte autora busca a reforma da sentença, pugnando pelo prosseguimento do feito em relação à primeira ré (
VIA VAREJO S/A
), visto que o acordo teria sido firmado tão somente com a segunda ré (SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
)
.

(4).
A s
entença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).
Constata-se no caso dos autos que a relação entre as partes é fulcrada no direito do consumidor (aquisição de um aparelho televisor com alegação posterior de vício), o que impõe reconhecer, nos termos do art. 7º, parágrafo único c/c art 25, §1º, ambos do CDC, a
responsabilidade solidária
entre fornecedor, comerciante e de todos os que estiverem na cadeia da relação de consumo, inclusive os fornecedores por atos de seus prepostos ou representantes autônomos (CDC, art. 34).

(6).
A partir da premissa em destaque, é forçoso lembrar que eventual obrigação imposta contra as requeridas, a responsabilidade pelo produto ou serviço destinado ao consumidor será solidária, na medida em que a lei assim o determina. Exatamente por conta dessa responsabilidade solidária, não se pode deixar de atentar para as regras básicas do direito das obrigações, em especial, naquilo que interessa aos autos, quando o credor formula transação com um dos seus devedores solidários. Nesse sentido, reza o § 3º do art. 844 do Código Civil o seguinte, com nossos grifos: “
Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. [...] § 3º.
Se entre um dos devedores solidários
e
seu credor
,
extingue a dívida

em relação aos co-devedores
.” Portanto, em se tratando de responsabilidade solidária, a transação firmada entre a parte consumidora e uma das responsáveis solidárias aproveita às corrés remanescentes, produzindo efeitos entre todas as partes, nos moldes do § 3º do art. 844, do Código Civil, de modo a impedir o prosseguimento do feito.

(7).
Posição jurídica largamente adotada na jurisprudência. Precedentes, inclusive desta 2ª Turma Recursal. Por todos, cita-se o seguinte julgado,
in verbis
: “
EMENTA: Recurso inominado. Juizado Especial Cível. Ação de indenização. (1) Ação ajuizada em face da DECOLAR e GOL LINHAS AÉREAS. Pacote de viagem. Cancelamento de viagem. Tentativa de remarcação. Reembolso de passagens. Pugnaram os autores pela restituição da quantia de R$1.353,80 e indenização por danos morais na quantia de R$10.000,00. (2) Acordo entabulado com a requerida DECOLAR para pagamento da quantia de R$2.994,40 em parcela única, cuja sentença em id 9514434 homologou a composição e determinou o prosseguimento do feito em face da GOL. (3) Embargos de declaração da GOL pugnando pela extinção da demanda tendo em vista o acordo realizado nos autos. (4) Decisão em id 9785155 que acolheu os embargos e extinguiu o processo. (5) Recurso da parte autora no sentido de ver reformada a sentença. (6) Contrarrazões apresentadas. (7) Recurso conhecido e improvido. Inobstante o acordo celebrado com apenas uma das requeridas, o art. 844, § 3º, do CC preceitua que quando um dos devedores solidários realizar transação, a dívida é extinta em relação ao co-devedor. Existência de responsabilidade solidária das requeridas. Desse modo, tendo a empresa DECOLAR realizado acordo com os autores, a dívida foi extinta. (8) Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (9) Condenação das partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15
” (RIn nº 5002948-30.2021.8.08.0021, Rel. Dr. Grécio Nogueira Grégio, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, Março/2022).

(8).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(9).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.